Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710333-97.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. INTERESSE DE AGIR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. B&amp;T CORRETORA LTDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CAUSA MADURA. MÉRITO. B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RESPONSABILIDADE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BANCO CENTRAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELO PROVIDO. PROCEDÊNCIA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, e em análise ao pedido constante da inicial, não há dúvida de que a pretensão apresentada pelo autor foi a ela direcionada, existindo, pois, pertinência subjetiva entre a referida empresa e o objeto da demanda. 2. São direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4. De acordo com a Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, que versa sobre a contratação de correspondentes no país, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. 5. O contrato de correspondente pode ter por objeto atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários. 6. Se a empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, à data da operação cambial reclamada nos autos, mantinha convênio de correspondência cambial com a empresa contratada pelo autor, para a aquisição de moeda estrangeira, possui responsabilidade solidária pelo inadimplemento do serviço cambial contratado, nos termos do art. 7o do CDC e do art. 2o da Resolução 3.954/2011 do BACEN. 7. Deu-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, defendendo que não cabe à parte insurgente qualquer responsabilidade pelo inadimplemento do negócio jurídico nulo praticado pelas empresas IEX e J&amp;B (compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura). Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 50374856). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005